Tribunal: STF
Processo: HC 90125
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. USO DE SUBSTÂNCIA
   ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO NO ÂMBITO
   DA JUSTIÇA MILITAR. ART. 1º, III DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
   PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1.      Paciente, militar,
   condenado pela prática do delito tipificado no art. 290 do Código
   Penal Militar (portava, no interior da unidade militar, pequena
   quantidade de maconha).
2.      Condenação por posse e uso de
   entorpecentes. Não-aplicação do princípio da insignificância, em
   prol da saúde, disciplina e hierarquia militares.
3.      A mínima
   ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da
   ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a
   inexpressividade da lesão jurídica constituem os requisitos de
   ordem objetiva autorizadores da aplicação do princípio da
   insignificância.
4.      A Lei n. 11.343/2006 --- nova Lei de Drogas
   --- veda a prisão do usuário. Prevê, contra ele, apenas a
   lavratura de termo circunstanciado. Preocupação, do Estado, em
   alterar a visão que se tem em relação aos usuários de
   drogas.
5.      Punição severa e exemplar deve ser reservada aos
   traficantes, não alcançando os usuários. A estes devem ser
   oferecidas políticas sociais eficientes para recuperá-los do
   vício.
6.      O Superior Tribunal Militar não cogitou da aplicação
   da Lei n. 11.343/2006. Não obstante, cabe a esta Corte fazê-lo,
   incumbindo-lhe confrontar o princípio da especialidade da lei
   penal militar, óbice à aplicação da nova Lei de Drogas, com o
   princípio da dignidade humana, arrolado na Constituição do Brasil
   de modo destacado, incisivo, vigoroso, como princípio fundamental
   (art. 1º, III).
7.      Paciente jovem, sem antecedentes criminais,
   com futuro comprometido por condenação penal militar quando há
   lei que, em lugar de apenar --- Lei n. 11.343/2006 ---
   possibilita a recuperação do civil que praticou a mesma
   conduta.
8.      No caso se impõe a aplicação do princípio da
   insignificância, seja porque presentes seus requisitos, de
   natureza objetiva, seja por imposição da dignidade da pessoa
   humana.
        Ordem concedida.